Tribunal: CARF
Processo: 15983.000606/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000606/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.111 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÃO DE ENSINO PLUFT PRIMUS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2007
AI DEBCAD n° 37.119.503-9, de 31/08/2007.
INFRAÇÃO.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
A empresa é obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, bem como os esclarecimentos necessários
fiscalização. Neste caso não há que se falar em decadência, pois a multa
imputada é pela não apresentação pela Recorrente ao INSS e à Fiscalização de
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis - multa por valor fixo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 98 a 112), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000606/2007-81
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000606/2007-81

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 78 a 88), proferida em sessão de 06 de dezembro de 2007,
consubstanciada no Acórdão n.o 17-21.862, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo II – SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação (e-fls. 54 a 62), mantendo-se o crédito tributário exigido,
cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2007
AI DEBCAD n° 37.119.503-9, de 31/08/2007.
INFRAÇÃO.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
A empresa é obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, bem como os esclarecimentos necessários
fiscalização.
Lançamento Procedente”

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SPOII (e-fls. 78 a 88) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
O Auto de infração em pauta, conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 6/7), foi
lavrado em virtude de o autuado deixar de apresentar as informações solicitadas pela
fiscalização em meio digital, com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos
Digitais, as RA1S de 2004 a 2006, além das notas fiscais mercantis relativas à
aquisição de cestas básicas, no período de 04/1999 a 04/2007, solicitados através dos
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, datados de 02/08/2007,
14/08/2007 e 15/08/2007 (fls. 18/20).
Esta conduta caracterizou infração ao art. 32, inciso III da Lei n° 8.212/91 e na Lei n°
10.666/2003, art. 8°, combinados com o art. 225, III e § 22° do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Segundo a fiscalização,
inexiste agravante cometido ou registrado em nome da empresa e a multa foi aplicada
no valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um
centavos), atualizado pela Portaria MPS no 142, 11/04/2007.
Ciente pessoalmente da exigência em 04/09/2007, conforme consignado no respectivo
Al (fl. 1), a empresa propôs impugnação, por meio do protocolo de 03/10/2007 (fls.
28/32), anexando procuração e cópia da alteração contratual (fls. 33/36). Em sua
defesa faz um relato dos fatos, e deduz as alegações a seguir sintetizadas:
- preliminarmente, que seja reconhecida a decadência pleiteada, sob o argumento que
a Lei n° 8.212/91 não poderia definir prazo decadencial diverso do estipulado nos
artigos 173 e 174 do CTN, de cinco anos, sob pena de incorrer em vicio de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000606/2007-81

inconstitucionalidade, ao conflitar com normatização de hierarquia superior, violando
o artigo 146, III, "h" da Constituição Federal, restando decaído o crédito
previdenciário lançado fora do prazo decadencial de cinco anos. Traz a colação
julgado do STJ corroborando seu entendimento;
- o fato de não ter aderido ao PAT, por si só, não tem o condão de transformar cestas
básicas em salário, pois se tratou de uma mera irregularidade, passível de correção.
Traz jurisprudência;
- não localizou os documentos solicitados, mesmo após intensa busca, motivo pelo qual
é inviável a sua apresentação;
- requer seja relevado o Auto de Infração, pois é empresa de pequeno porte, que jamais
foi autuada e, portanto, passive l de ser beneficiada pela relevação.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/SPOII (e-fls. 78 a 88), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Decadência
A DRJ/SPOII entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91, então
vejamos alguns trechos do Acórdão da DRJ/SPOII neste sentido:
“(...)
Considerando que não há que se falar em decadência de contribuições previdenciárias,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado em decorrência do descumprimento da
obrigação acessória, não pela falta de recolhimento de contribuições. Ainda que seja
considerado o prazo para a constituição do crédito, também não ocorreu a decadência
alegada, pois o presente foi lavrado em 31/08/2007 e o período fiscalizado tem como
início a competência 04/1999, conforme consta no Mandado de Procedimento Fiscal.
Assim, foi observado o prazo determinado pelo art. 45, inciso 1 da Lei n° 8.212/91,
abaixo transcrito:
“Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados:
1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído;
(...)”
(...)
É importante esclarecer que até o presente momento não há decisão do Supremo
Tribunal Federal em ADIN declarando inconstitucional o dispositivo na lei ordinária.
Diante das considerações acima, resulta não acolhida a preliminar de decadência.
(...)”
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000606/2007-81

b) Mérito:

Não apresentação pela Recorrente ao INSS e à Fiscalização de todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, conforme disposto no
inciso III, do art. 32, da Lei no 8.212/91 e inciso III, do artigo 225, do
Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS) 1.
A DRJ/SPOII observa que a ora Recorrente “foi devidamente intimada,
por meio de vários Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD, a apresentar as informações cadastrais, financeiras
e contábeis, ou seja, informações solicitadas em meio digital, com leiaute
previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais, as RAIS de 2004 a
2006, além das notas fiscais mercantis relativas à aquisição de cestas
básicas, no período de 04/1999 a 04/2007. Portanto, deixando a empresa
de prestar as informações solicitadas pela fiscalização, apesar de
devidamente intimada, cabível a autuação em conformidade com a legislação
transcrita acima.”
Constata que:
“A própria impugnante em sua defesa confirma a infração ao afirmar que mesmo após
intensa busca não localizou a documentação solicitada pela fiscalização.”
Por tais razões, a DRJ/SPOII manteve o lançamento feito pela fiscalização
da multa pelo descumprimento de obrigação acessória (deixar o
contribuinte de apresentar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis), aplicando a penalidade prevista nos arts. 92 e102, da Lei no
8.212/91, bem como na alínea “b”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do
RPS2.

1 Lei n°8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita Federal-DRF todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários fiscalização.
Decreto n° 3.048/99:
(...)
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
III- prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e et Secretaria da Receita Federal todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
(...)
2 Lei no 8212/91
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000606/2007-81


Alegações sobre a Cestas básicas dadas aos funcionários e a não inscrição
ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
“(...)
Com relação ao argumento apresentado sobre a cesta básica, de que o fato de não ter
aderido ao PAT não tem o condão de transformá-lo em salário de contribuição, deve ser
esclarecido que, mesmo que fosse comprovada a inscrição da empresa no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, o que daria ensejo à isenção da incidência da
contribuição previdenciária (obrigação principal que está sendo exigida nas NFLD
lavradas na mesma ação fiscal), não eximiria a empresa da obrigação acessória de
apresentar as notas fiscais mercantis relativas à aquisição das cestas básicas, solicitadas
no curso da ação fiscal.
(...)”

Do pedido de Relevação da Multa
A DRJ/SPOII julgou não haver razão a ora Recorrente, em relação ao
requerimento de Relevação da Multa, pelos seguintes motivos:
“(...)
O fato de ser primária e de tratar-se de empresa de pequeno porte não lhe dá direito ao
benefício da relevação da multa, dada a inexistência de previsão legal que o autorize.
De acordo com o art. 291 do RPS, a multa somente será relevada se o infrator formular
o pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante. No presente caso, a defesa não apresenta as devidas provas documentais de
que tenha corrigido integralmente a falta apontada pela fiscalização e, por isso, não

Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta Lei.
§ 2o O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da alteração do salário-mínimo será
descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo.
(...)

Decreto no 3.048/99 - RPS
(...)
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal os
documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma
por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art.
288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
(...)”

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000606/2007-81

obstante o atendimento das demais exigências, deixou de ser cumprido o requisito
essencial para concessão da benesse legal pretendida.
Não se verificou a ocorrência das circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
RPS, bem como também não foi verificada a ocorrência da circunstância atenuante
prevista no art. 291 do RPS.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, por via postal, em 24 de março de 2008 (e-fl.
98 a 112), o sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, postula o acolhimento do
Recurso Voluntário, afastado a autuação em referência por totalmente insubsistente, ficando, em
consequência, afastada a penalidade imposta, porém, caso mantida, seja relevada totalmente à
penalidade imposta, ou, ainda, substancialmente reduzida.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: 1) Do Inconformismo com o V. Acórdão de Fls. 40/45 (Da Decadência); 2) Das Cestas
Básicas.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/SPOII em 22 de fevereiro de 2008 - e-fl. 92),
protocolo recursal, por via postal, em 24 de março de 2008, e-fl. 94, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 98 a 112).
Da Decadência
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000606/2007-81

A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional – CTN.
Porém, no caso em análise, não há que se falar decadência, pois a multa imputada
pela fiscalização não é aplicada por período, mas sim pela não apresentação pela Recorrente ao
INSS e à Fiscalização de todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, conforme
disposto no inciso III, do art. 32, da Lei no 8.212/91 e inciso III, do artigo 225, do RPS.
Sem razão a Recorrente quanto a decadência neste caso, por ser tratar de multa
por valor fixo3, independe do número de infrações cometidas,
Do Mérito
 Das Cestas Básicas
O tópico trazido pela Recorrente não será analisado por não se concatenar com o
lançamento em apreço.
 Aplicação da Multa - pela não apresentação de todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis (inciso III, do art. 32, da Lei no 8.212/91
e inciso III, do artigo 225, do Decreto no 3.048/99).
O núcleo da questão em lide é o fato da Recorrente ter deixado de apresentar a
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis ao INSS e à Fiscalização, infringindo,
desta forma, o disposto no inciso II, do art. 32, da Lei no 8.212/91 e inciso III, do art. 255, do
RPS, consequente, se sujeitando a penalidade de multa prevista nos arts. 92 e102, da Lei no
8.212/91, bem como na alínea “b”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do RPS.
A Recorrente não apresenta nos autos provas de que cumpriu o disposto no inciso
II, do art. 32, da Lei no 8.212/91 e inciso III, do art. 255, do RPS, bem como não apresenta em
seu Recurso Voluntário defesa ao decidido pela DRJ/SPOII sobre este tópico.
Desta forma, deve ser mantida a multa lançada.
 Do pedido de Relevação da Multa – art. 291 do Decreto no 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social - RPS
Na época estava vigente o art. 291 do RPS que determinava: “a multa será
relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda
que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante”.
Ocorre, porém, que a Recorrente não apresenta provas de ter corrigido a falta,
estando, assim, fora do alcance da regra que permite a relevação da multa.

3 Cito Acórdãos desta mesma Ilustre Turma de julgamento nos mesmos sentidos:
- Acórdão no 2202-004.898, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.897, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.901, sessão de julgamento de 17/01/19.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.111 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000606/2007-81

Desta forma, não há razão a Recorrente quanto ao pedido de relevação da multa.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso, para, em sede de preliminar, não reconhecer a decadência e, no mérito,
voto por negar provimento, ao Recurso Voluntário. Enfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital